Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001929-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HORACIO MENDONCA NETO registrado(a) civilmente como HORACIO MENDONCA NETO - CPF: 003.068.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1062 DO STF. TAXA SELIC. INTERESSE DE AGIR. RETIFICAÇÃO TARDIA DA CDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso para reconhecer a subsistência do interesse de agir na exceção de pré-executividade, determinar o regular prosseguimento dos autos originários nos termos da CDA retificada e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais calculados sobre o proveito econômico obtido, observados os percentuais mínimos do art. 85, § 5o c/c § 3o, do CPC, reduzidos pela metade na forma do art. 90, § 4o, do mesmo diploma.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsistia interesse de agir da executada para opor exceção de pré-executividade, embora o ente fazendário sustentasse já ter adequado o débito à Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 do STF; e (ii) saber se os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico mensurável, ou por equidade, à luz do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir deve ser aferido à luz da realidade processual existente no momento do manejo da defesa. Não o afasta a mera alegação de que o crédito já teria sido corrigido em sistema interno da Administração, sem a correspondente exteriorização formal nos autos da execução fiscal por meio de documento idôneo, memória de cálculo ou substituição tempestiva da CDA.

4. A superveniência da Lei Estadual no 12.358/2023 e do Decreto Estadual no 762/2024, embora demonstre a adoção da Taxa SELIC como índice aplicável aos créditos tributários estaduais, não elimina, por si só, o interesse processual da executada quando a CDA originária foi emitida em desconformidade com o Tema 1062 do STF e a regularização do título somente se perfectibilizou após a provocação jurisdicional.

5. Registros administrativos internos não se confundem com prova processualmente válida. Em execução fiscal, a higidez do título deve ser demonstrada de forma objetiva, transparente e controlável no processo, sobretudo quando a controvérsia recai precisamente sobre a composição do crédito exigido. A posterior juntada de CDA atualizada, com redução expressiva do montante cobrado, confirma a utilidade e a necessidade da exceção de pré-executividade.

6. Incide, na hipótese, o princípio da causalidade. Se a Fazenda Pública deu causa à instauração do incidente defensivo ao manter em cobrança crédito fundado em título não adequadamente depurado, deve suportar os ônus sucumbenciais, ainda que tenha promovido regularização posterior, circunstância já considerada para a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

7. Sendo mensurável o proveito econômico obtido com a redução do excesso de execução, os honorários advocatícios devem observar as balizas objetivas do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade fora das hipóteses excepcionais do § 8o, conforme a orientação vinculante firmada no Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Subsiste o interesse de agir para a oposição de exceção de pré-executividade quando a alegada adequação do crédito exequendo à Taxa SELIC não se encontra documentalmente comprovada nos autos da execução fiscal no momento processualmente relevante. 2. A superveniência de legislação estadual que adota a Taxa SELIC não afasta o interesse processual da executada se a CDA originária foi constituída em desconformidade com o Tema 1062 do STF e a retificação do título somente ocorreu após a provocação jurisdicional. 3. Sendo mensurável o proveito econômico obtido com a redução do excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios objetivos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, sendo excepcional a fixação por equidade.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1001929-63.2026.8.11.0000, manejado em face de USINA JACIARA S.A. – MASSA FALIDA, com o objetivo de reformar o decisum que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a subsistência do interesse de agir da excipiente e determinar o regular prosseguimento dos autos originários, nos termos da CDA retificada, além de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais calculados sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada porque teria ocorrido perda superveniente do interesse de agir/recursal da parte agravada, uma vez que a CDA já se encontraria adequada à Taxa SELIC, em observância ao Tema 1.062/STF, em data anterior à oposição da exceção de pré-executividade. Sustenta que o sistema fazendário já teria operado a retificação automática do débito e que, por isso, não subsistiria utilidade prática na insurgência da executada.

Sustenta ainda, de forma subsidiária, que, caso mantida a condenação em honorários advocatícios, a verba deveria ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, em razão da alegada simplicidade da matéria debatida e do impacto da condenação ao erário.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação pelo Relator para negar provimento ao agravo de instrumento; subsidiariamente, requer que o recurso seja submetido ao colegiado para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir da agravada e, se mantida a sucumbência, fixando-se os honorários por equidade.

Em contrarrazões, a parte recorrida USINA JACIARA S.A. – MASSA FALIDA alegou que o agravo interno não merece provimento e que a decisão monocrática deve ser mantida integralmente.

Sustenta, ademais, que a retificação e atualização dos valores da CDA n. 000513/98-A somente ocorreram efetivamente após a citação da executada e a apresentação de sua defesa, circunstância que evidenciaria a imprescindibilidade da atuação do advogado e a legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais.

No tocante aos honorários, a recorrida afirma que não é cabível a fixação por equidade, pois a hipótese não versa sobre valor irrisório nem proveito econômico imensurável, mas sobre proveito econômico aferível a partir da diferença entre o valor da CDA antes e depois da retificação promovida pela exequente. Ao final, requer o não provimento do agravo interno, com a consequente preservação da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática, proferida no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1001929-63.2026.8.11.0000, por meio da qual foi dado provimento ao recurso da USINA JACIARA S.A. – MASSA FALIDA para reconhecer a subsistência do interesse de agir da excipiente, determinar o regular prosseguimento dos autos originários nos termos da CDA retificada e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, observados os percentuais mínimos do art. 85, § 5o c/c § 3o, do CPC, reduzidos pela metade na forma do art. 90, § 4o, do mesmo diploma.

A controvérsia cinge-se a verificar, em essência, se subsistia interesse de agir da executada quando da oposição da exceção de pré-executividade, não obstante a alegação fazendária de que o débito já se encontrava adequado à Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 do STF; e, em decorrência, se é juridicamente cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais calculados sobre o proveito econômico mensurável, ou se a hipótese reclamaria arbitramento por equidade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática teria partido de premissa equivocada ao afirmar a persistência do interesse de agir da executada pela ausência de “prova documental idônea” da retificação do título no momento da decisão.

Aduz que, por força da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto Estadual n. 762/2024, o Estado de Mato Grosso já havia implementado a Taxa SELIC para seus créditos tributários, de modo que, quando protocolada a exceção de pré-executividade, em 28/07/2025, o valor corrigido do débito já constaria nos registros eletrônicos fazendários, sendo, portanto, incabível falar em resistência prática da Fazenda Pública.

Em caráter subsidiário, pugna pela reforma do capítulo sucumbencial, defendendo a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão do elevado valor envolvido e da alegada baixa complexidade da controvérsia.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

O ponto nuclear da controvérsia não reside em saber se, em algum momento posterior, a Administração Tributária passou a admitir a incidência da Taxa SELIC ou se internamente registrou a atualização do débito. O que efetivamente importa, para fins de aferição do interesse processual, é se, no momento em que a executada se viu compelida a provocar a jurisdição, havia, nos autos da execução fiscal, suporte documental apto a demonstrar, de forma clara, objetiva e juridicamente controlável, que o crédito perseguido já havia sido regularizado segundo o parâmetro vinculante do Supremo Tribunal Federal.

E a resposta, à luz do acervo documental constante dos autos, é negativa.

A própria decisão monocrática foi explícita ao assentar que “
a juntada posterior de CDA retificada não retroage para legitimar a supressão do interesse de agir no momento em que a exceção foi decidida sem enfrentamento do mérito
”, consignando, ainda, que “
subsiste o interesse de agir da excipiente quando a ‘adequação’ invocada pelo exequente não se encontra comprovada nos autos executivos por documento idôneo
”.

Esse fundamento é juridicamente irretocável.

O interesse de agir, em sua clássica dimensão de necessidade e utilidade, deve ser aferido a partir da situação processual concretamente existente quando do manejo da medida. Não se elide o interesse processual por mera promessa de adequação futura, tampouco por alusão genérica a controles internos da Administração.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao enfrentar a matéria acerca da subsistência do interesse de agir no âmbito das exceções de pré-executividade, posicionou-se no seguinte sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS EXCIPIENTES – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo comunicação nos autos da execução fiscal sobre a exclusão dos corresponsáveis da certidão de dívida ativa, tampouco a notificação dos devedores no âmbito administrativo a respeito da decisão que reconheceu a ilegitimidade, não há que se falar na falta de interesse processual em relação à exceção de pré-executividade manejada com tal finalidade. 2 . O princípio da causalidade orienta que os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. 3. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que as partes executadas/corresponsáveis somente foram excluídas da execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 4 . Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10021736020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva de corresponsável e o excesso de execução decorrente da aplicação de índices indevidos de correção monetária. Condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, com fundamento no artigo 85, §3o, do CPC e no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse de agir na oposição da exceção de pré-executividade, diante da retificação da certidão de dívida ativa sem requerimento judicial expresso para exclusão dos corresponsáveis e com atos constritivos sobre estes; e (ii) saber se a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023, que determinou a aplicação da taxa SELIC, afasta o excesso de execução anteriormente constituído.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de requerimento judicial expresso e específico, aliada à permanência de atos constritivos, legitima a oposição da exceção, não se configurando a perda superveniente do objeto nem a ausência de interesse processual.

4. A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023, que instituiu a Taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta o interesse de agir da parte executada, quando a certidão de dívida ativa foi emitida anteriormente em desconformidade com a tese firmada no Tema 1062 do STF, persistindo a ilegalidade até a oposição da exceção de préexecutividade.

5. A atuação judicial da parte executada, diante da omissão da Fazenda, justifica a aplicação do princípio da causalidade e a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Subsiste o interesse de agir na oposição de exceção de pré-executividade quando a retificação da CDA não é acompanhada de requerimento judicial expresso de exclusão dos coexecutados e permanecem atos constritivos sobre estes. 2. A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023, que institui a Taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta o interesse processual da parte executada, quando a CDA foi inicialmente emitida em desacordo com o Tema 1062 do STF. 3. A retificação do título somente após a oposição de exceção de pré-executividade caracteriza resistência processual da Fazenda Pública, legitimando a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”.

(TJ/MT. N.U 1029715-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

A jurisdição não se satisfaz com afirmações abstratas de regularidade; reclama demonstração processualmente verificável, especialmente quando se está diante de execução fiscal fundada em título que goza, em tese, de presunção de liquidez e certeza, mas cuja higidez foi frontalmente abalada pela própria conduta posterior do exequente.

Com efeito, as contrarrazões evidenciam que, em 18/06/2024, o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu, em manifestação nos autos, que, após a atualização do crédito pela Taxa SELIC, o valor da CDA seria inferior a R$ 5.000.000,00, sem, entretanto, promover a correspondente substituição da CDA, nem juntar memória de cálculo, planilha discriminada ou novo título executivo que formalizasse a alteração do quantum exigido.

Nesse mesmo sentido, consignou-se que a suposta retificação em “sistema fazendário” “não possui qualquer relevância jurídica no âmbito processual”, porquanto registros internos da Administração não se confundem com prova válida nos autos.

A rigor, a tese do agravante incorre em equívoco metodológico: pretende atribuir eficácia processual imediata a um dado administrativo interno, sem a indispensável exteriorização formal no processo executivo.

Não se pode admitir que o executado suporte os ônus de uma execução lastreada, em sua forma, por título ainda não adequadamente depurado, para depois se afirmar, em prejuízo de sua atuação defensiva, que a correção já existia em âmbito sistêmico, ainda que sem transparência, sem contraditório e sem documentação idônea. O processo exige objetividade formal mínima, sobretudo quando a controvérsia recai exatamente sobre a composição do crédito exequendo.

De mais a mais, a narrativa fazendária revela, ela própria, contradição interna.

Se o crédito já se encontrava plenamente adequado antes da oposição da exceção, não se explica por que, apenas posteriormente, foi promovida a juntada de CDA atualizada indicando valor substancialmente inferior ao originariamente exigido. As contrarrazões registram que, após mais de seis meses da apresentação da exceção de pré-executividade, o Estado juntou aos autos CDA atualizada de id. 220258346, apontando crédito de R$ 1.113.000,85, montante não apenas muito inferior ao valor originalmente executado — R$ 16.141.687,59 —, mas também inferior ao patamar de menos de R$ 5.000.000,00 antes mencionado pelo próprio ente exequente.

Tal oscilação evidencia, de forma eloquente, que nem mesmo a Fazenda Pública possuía, naquele iter procedimental, definição estável e formalmente exteriorizada acerca do efetivo valor devido.

Esse dado é decisivo.

Isto porque, nas situações em que há mutabilidade expressiva do montante exequendo, ausência de formalização tempestiva da alteração do título e persistência de cobrança fundada em CDA não depurada, há, por evidente, conflito real e atual a justificar a atuação jurisdicional. A exceção de pré-executividade, nesse contexto, não se apresenta como expediente supérfluo, mas como instrumento necessário de contenção de exação potencialmente excessiva e de restauração da conformidade do título ao regime jurídico aplicável.

A decisão agravada, aliás, bem pontuou que, em hipóteses como a presente, “incumbe à Fazenda Pública, e não ao executado, demonstrar que a CDA já foi adequada ao Tema 1.062/STF”, e que a utilidade do pronunciamento judicial subsiste “enquanto o processo executivo não estiver documentalmente depurado com a apresentação de título/atualização que, de fato, substitua ou corrija o montante em cobrança”.

Trata-se de premissa que se harmoniza não apenas com a lógica do devido processo legal, mas também com a distribuição racional dos encargos processuais em sede executiva.

Tampouco prospera a alegação de que a superveniência da legislação estadual que passou a adotar a Taxa SELIC teria, por si só, esvaziado o interesse de agir da executada.

Além disso, conforme posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 não elimina o interesse processual quando a CDA foi inicialmente emitida em desacordo com o Tema 1062 do STF, e que a retificação do título somente após a oposição da exceção caracteriza resistência processual da Fazenda Pública, legitimando a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.

Destaco:

AGRAVOS INTERNOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA LEGISLATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos, respectivamente, por Helios Coletivos e Cargas Ltda., em recuperação judicial, e pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento de excesso de execução fiscal e a limitação da atualização e dos juros à Taxa SELIC, conforme fixado no Tema 1062 do STF, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. A empresa requer majoração da verba honorária (art. 85, §11, CPC), e o Estado alega perda superveniente de objeto, ausência de interesse processual, inadequação da via e pretende a exclusão ou redução dos honorários.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a superveniência da Lei Estadual no 12.358/2023 e do Decreto no 762/2024 configura perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade;

(ii) saber se é adequada a via da exceção de pré-executividade para o controle do índice de correção aplicado às CDAs;

(iii) saber se há direito à majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

A superveniência da legislação estadual que adota a Taxa SELIC como índice único de atualização não afasta o reconhecimento do excesso de execução, pois a CDA foi constituída sob regime anterior incompatível com o Tema 1062 do STF.

A Fazenda Pública não demonstrou ter corrigido espontaneamente os títulos antes da exceção, o que impede o reconhecimento da perda de objeto ou da ausência de interesse processual.

A discussão versa sobre matéria de ordem pública e prescinde de dilação probatória, sendo adequada a via da exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 393).

A fixação originária dos honorários em 10% sobre o proveito econômico é compatível com os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, diante da procedência da exceção.

A majoração dos honorários recursais é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso fazendário e da atuação do patrono da parte vencedora na instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do Estado de Mato Grosso desprovido.

Agravo interno de Helios Coletivos e Cargas Ltda. provido para majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de norma estadual que adota a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros não configura perda de objeto de exceção de pré-executividade relativa a CDA constituída sob regime anterior.”

“2. É adequada a via da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução fundado em matéria de direito e de ordem pública.”

“3. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando desprovido o recurso da parte vencida e comprovada a atuação do patrono da parte vencedora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o, 10 e 11; STJ, Súmula 393.

(TJ/MT. N.U 1031645-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

No que respeita aos honorários advocatícios, igualmente não merece guarida a insurgência recursal.

A controvérsia deduzida na exceção de pré-executividade possui inequívoca expressão econômica. Não se está diante de pretensão inestimável, nem de controvérsia de valor irrisório. Ao revés, discute-se o excesso de execução e a necessária adequação do quantum exequendo, de sorte que o proveito econômico obtido pela parte excipiente é objetivamente mensurável a partir da diferença entre o montante indevidamente exigido e aquele efetivamente devido após a conformação do crédito à Taxa SELIC.

A decisão monocrática, com acerto, reconheceu essa natureza patrimonial da demanda e consignou a incidência do critério objetivo previsto no art. 85, § 5o c/c § 3o, do CPC, vedando a fixação por equidade quando o proveito econômico for elevado, na linha do Tema 1076 do STJ.

A pretensão do agravante de deslocar a fixação da verba para o campo da equidade, a pretexto de baixa complexidade da matéria, não se sustenta.

A equidade, no regime do art. 85, § 8o, do CPC, possui natureza excepcional e não pode ser convertida em expediente ordinário de mitigação da sucumbência sempre que o valor envolvido desagradar à parte vencida. Nas situações em que o proveito econômico é mensurável (e aqui o é, com nitidez), impõe-se a observância das balizas objetivas traçadas pelo legislador e reafirmadas pelo precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A solução em contrário importaria desfiguração do sistema legal de honorários, com indevido esvaziamento da remuneração profissional em causas de alta expressão econômica, precisamente quando a atividade técnica desempenhada mostrou-se apta a depurar o crédito e a conter exigência excessiva.

Cumpre registrar, ademais, que a decisão monocrática não ignorou o comportamento posterior do ente público. Ao contrário, ponderando a notícia de reconhecimento do parâmetro jurídico aplicável, determinou a redução da verba pela metade, na forma do art. 90, § 4o, do CPC.

Vale dizer: o decisum já incorporou fator moderador em favor da Fazenda Pública, sem, contudo, descurar do princípio da causalidade. E fez bem. Isso porque, se por um lado houve posterior conformação do crédito, por outro é inequívoco que tal regularização não se apresentou, ao menos nos autos, de forma tempestiva e suficiente para impedir a necessidade da defesa manejada pela executada.

Desta forma, o agravo interno limita-se, em essência, a reiterar inconformismo com a conclusão monocrática, mas não logra demonstrar desacerto na premissa central do decisum: a ausência de comprovação documental idônea da retificação do título no momento processualmente relevante preservou o interesse de agir da executada, e a posterior regularização do crédito, longe de infirmar essa conclusão, antes a confirma, porque revela que a insurgência não era estéril, senão necessária. Corolário disso é a manutenção da sucumbência da Fazenda Pública, nos exatos moldes já estabelecidos, inclusive quanto ao critério de cálculo da verba honorária sobre o proveito econômico mensurável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026